Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708197-50.2022.8.07.0004 RECORRENTE: ANDREI VICTOR MARTINS PORTULA RECORRIDA: MATHEUS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE APOIO A IMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MANDATÁRIA. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO NOS ALUGUERES E MULTAS CONTRATUAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ADMINISTRADORA MANDATÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. PROVA AUSENTE. INDEFERIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência corrente, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020). Ainda mais observando que a questão é objeto do recurso, o deferimento da gratuidade de justiça impõe dispensar o prévio preparo e demais custas, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, nos termos e na forma do art. 102, caput, do CPC. 2. A legitimidade da parte é condição da ação, de maneira que, na sua ausência, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. 3. Em relação à legitimidade das administradoras de imóveis, por serem meras mandatárias do locador do imóvel, em regra não possuem legitimidade processual para figurarem em demandas fundadas em contrato de locação, bem como não respondem por atos praticados em nome do mandante. O art. 663 do Código Civil preleciona que o mandatário não responde por atos quando praticados em nome do mandante, salvo exceções legais. 3.1. No caso, ausente a pertinência subjetiva da imobiliária ré para integrar a ação proposta com fundamento no contrato de locação, resta configurada a notória ilegitimidade passiva da administradora do imóvel para a causa, devendo ser extinto o processo da ação principal sem resolução do mérito. De outro lado, apenas a causa extintiva da ação primeva não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção, devido a sua autonomia e o disposto no art. 343, § 2o, do CPC. Ocorre que não há legitimidade da administradora para pedir em nome próprio o direito alheio. Com efeito, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC) e ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). Logo, o processo da reconvenção deve ser extinto sem resolução do mérito, pois, na dimensão vertical do efeito devolutivo, a condição da ação é examinada de ofício, por ser matéria de ordem pública. 4. Necessário que a pessoa jurídica comprove o seu estado de hipossuficiência. Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelações conhecidas e providas em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigos 186, 927 e 944, todos do CPC e 936 do Código Civil, bem como ofensa à Lei 8.245/91, defendendo a legitimidade da recorrida nesta demanda para que ela seja responsabilizada pelos danos decorrentes do contrato de locação firmado entre as partes, incluindo a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJMG, a fim de demonstrá-lo. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência (ID 64705739). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do CPC e 936 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao recurso quanto à violação à Lei 8.245/91, pois a parte recorrente deixar de indicar dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que não basta a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal. Incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.520.876/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). Além disso, não é possível dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, visto que que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020